Tribunal: TCU
Processo: 030.631/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ATOS DE ALTERAÇÃO, UM DELES PARA ELEVAR O PERCENTUAL DOS ANUÊNIOS E OUTRO PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM OPÇÃO. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria da servidora Valdeci Oliveira Carvalho e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.